Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-22.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001463-22.2021.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CARLOTT - CPF: 064.198.621-16 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0050-90 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA COM FIXAÇÃO DE PREÇO – ENTREGA FUTURA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – PESSOA SEM PODERES - PACTO SEM FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESINTERESSE DA COMPRADORA EM FORMALIZAR O NEGÓCIO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se a empresa requerente não se resguardou em saber se a pessoa com quem tratava detinha poderes para tanto, notadamente em razão da natureza e do valor envolvido na negociação, bem como deixou de formalizar o contrato de compra e venda em tempo razoável/aceitável e de modo condizente com a prática do mercado, e, por fim, considerando o tempo em que permaneceu alheia, sem demonstrar qualquer interesse no produto, não subsiste qualquer circunstância apta a conferir a tão festejada boa-fé à relação discutida, nos termos em que preceitua o art. 113 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por Erick Vinicius Carlott, de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sipal Indústria e Comércio Ltda. para:
“DECLARAR a validade vinculante do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como, não sendo cumprida a compra e venda pura declarada válida e eficaz, na data aprazada pelas partes, a escolha da parte credora, então CONDENAR a parte requerida ao pagamento de perdas e danos à parte requerente, a título de indenização, como consta da petição inicial, montante este a ser liquidado oportunamente à falta de comprovação e pedido subsidiário pela parte requerente”
. Condenou ainda, a parte requerida ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a inexecução simultânea da obrigação da apelada, que deixou de formalizar o contrato definitivo consubstanciado no pedido n. 111220F231, ponto primordial a ensejar conclusão diversa ao desfecho da controvérsia.

Sustenta ser inequívoco um contrato preliminar, onde se definiu o valor de R$ 77,00 a saca de 60 Kg e a quantidade de 9.110 sacas a ser entregue na modalidade futura, porém, não há definição de elementos e critérios essenciais que se aperfeiçoam somente no contrato definitivo, com anuência das partes.

Alerta que a apelada age de má-fé ao alegar o que não foi dito pelas partes, em particular quanto a data do vencimento da obrigação, prazo de pagamento, local de entrega do produto ou mesmo a responsabilidade pelos custos ou modalidade do frete.

Realça, de outra via, que cobrou por 02 meses o envio do contrato definitivo em relação às tratativas via whatsapp.

Aduz que enquanto no contrato principal o objeto consiste na obrigação de fazer ou não fazer, no contrato preliminar a obrigação é de concluir o contrato principal.

Sustenta que a inexecução da obrigação que cabia a apelada, na efetivação do contrato definitivo, impede de reivindicar o cumprimento da obrigação de entrega do produto soja em razão de sua própria inércia, o que configura, inclusive, hipótese de
supressio
.

Entende ser o caso de aplicação da exceção de inexecução,
“por ser medida justa de assegurar que as obrigações recíprocas se mantenham coesas”
.

Diz, também, quanto o dever de mitigar o próprio prejuízo, no sentido de que incumbia ao credor adotar medidas céleres para o não agravamento do dano que o devedor causou.

Ressalta quanto à ausência de nexo de causalidade para justificar as perdas e danos e que a apelada altera a verdade dos fatos.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões (id 161455654).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA, OAB/MT 21445-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sipal Indústria e Comércio Ltda. contra Erick Vinicius Carlott.

De acordo com a autora apelada, as partes entabularam em 12/03/2020, via aplicativo WhatsApp, a compra e venda de 546.000 Kg de soja em grãos, safra 2020/2021, no valor de R$ 77,00 a saca, a ser entregue até 25/03/2021.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se em verificar se o negócio, da forma como pactuado, vincula o vendedor dos grãos, no caso, o apelante.

Da análise dos argumentos e conjunto probatório, em especial a Ata Notarial (id 161455174), pode-se observar a dinâmica e contexto em que ocorreu o ajuste firmado pelas partes.

Extrai-se da troca de mensagens de texto, via whatsapp, que as tratativas iniciaram em 10 de março de 2020. Já no dia 12 de março de 2020, por meio de áudios trocados entre o representante da empresa e o apelante, acordaram a compra e venda de 9.100 sacas de soja, por R$ 77,00 por saca. Nesse sentido, extrai-se do documento:

“... neste momento inicia-se uma nova conversa, no dia 12 de março de 2020, onde o Sr. Bruno enviou a seguinte mensagem: ‘opaa’ 14:17. Por intermédio de áudio o contato ‘Flavinho Karlot’ responde: ‘O Bruno
‘vamo’ fecha então nove mil e cem sacas a setenta e sete reais’
14:21. O Sr. Bruno responde: ‘Fechado, me passa o nome que vamos lançar’ 14:25 o contato ‘Flavinho Karlot’ responde: ‘Erick Vinicius Carlott’ 14:32. O Sr. Bruno responde: ‘Fechado Meu amigo’ 16:49 o contato ‘Flavinho Karlot’ responde: ‘Me manda a confirmação para mostrar pro meu pai’ 16:49 O Sr. Bruno responde: ‘bls’ 16:49. Pude constatar que o Sr. Bruno encaminhou um arquivo no formato pdf denominado ‘PEDIDO F231 – ERICK...às 17:27, tentei abrir o arquivo, mas deu falha no download.”

De notar-se, assim, que o negócio, a partir de então, até porque, a toda evidência, foi enviado pelo aplicativo a Confirmação de Fixação de Preço, como requerido pelo vendedor, ficou pendente apenas do envio do contrato, a fim de
formalizarem no papel
aquilo que já havia sido ajustado via aplicativo WhatsApp.

Do exposto, o exame prévio permite concluir que, diferentemente do que afirma a parte apelante, efetivamente, houve a celebração de compra e venda do produto, o que afasta a alegação de exceção de inexecução ou mesmo de supressio.

Neste contexto, a considerar a presença do contrato via aplicativo, cumpre reconhecer suficientemente provada a compra e venda noticiada e realizada com a parte apelada de modo a não preponderar o entendimento no sentido de que o objeto do negócio ensejaria a contratação formal, é dizer, somente teria validade a contratação via pacto escrito.

Ora, a evolução das negociações, seja de compra e venda de produtos ou serviços via
on line,
por meio de plataformas digitais, aplicativos virtuais, e-mails, entre outros, é uma realidade da contemporaneidade, cujos efeitos da contratação, quanto do seu eventual descumprimento, precisam ser analisados sob a ótica dos negócios jurídicos em geral, entre eles a boa-fé (artigo 113,do CC).

Salienta-se, por fim, que no caso de compra e venda de soja, ainda que usualmente a contratação se dê na modalidade escrita, a lei não exige, pelo menos no plano da existência, que a celebração se dê apenas por meio de contrato escrito (artigo 107 co CC).

Dito isso, a ausência de contrato escrito por si só, não constitui empecilho ao reconhecimento da existência da relação jurídica entre as partes. Aliás, realça-se que após o envio da confirmação do pedido, o que sugere a plenitude do acordado, o requerido apelante tão somente questionou a formalização do contrato.

Bem a propósito, esta Corte já teve oportunidade de se manifestar em caso idêntico ao objeto do presente recurso. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 –
POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO –
DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – P
EDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual.
3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.”
(Número Único: 1012044-22.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 08-11-2021) (grifei)

Por derradeiro, se os elementos do processo evidenciam que houve a contratação, com definição da quantidade e valor pela negociação e, transcorrido o prazo sem que o apelante tenha procedido a entrega do produto na data aprazada, a procedência do pedido era de medida, de sorte que a sentença merece ser mantida.

Diante da manutenção da sentença, majoram-se os honorários advocatícios, de 10% para 11/% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em julgamento.

Como já exposto, a hipótese versa sobre Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela empresa
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, objetivando o cumprimento, pelo requerido
Erick Vinicius Carlott
, do negócio relacionado à comercialização de 546.000 kg de soja em grãos, safra 2020/2021, pelo valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais) cada saca, para serem entregues até 25/03/2021.

Da detida análise do processado, verifica-se que o ponto nevrálgico reside no reconhecimento da validade (ou não) da negociação consubstanciada na compra e venda de soja, combinada entre a empresa requerente
Sipal
e
Flávio Carlott Junior
, irmão do requerido, por intermédio de aplicativo de Watsapp.

Nesse contexto, nem com muito esforço seria possível atribuir, à negociação ensaiada pelas partes, a força vinculativa encetada pelo Princípio da Boa-Fé Objetiva, norteador das relações contratuais, como quer fazer crer o sentenciante.

No caso, o que assume exponencial relevância a ponto de se revelar incogitável o entendimento depositado na sentença é, exatamente, a natureza jurídica da negociação imputada às partes, qual seja,
a compra e venda de 546 (quinhentos e quarenta e seis) toneladas de soja
.

Aqui não estamos a tratar da comercialização entre compadres, tampouco da negociação entre pessoas física e jurídica com hipossuficiência técnica e/ou pouca, quiçá, nenhuma experiência no mercado de grãos.

Também não se pode admitir a possibilidade, ainda que remota, de que o conhecimento público e notório da rotina do mercado do agronegócio na região, levariam grandes produtores rurais e grandes empresas compradoras de grãos a se descuidarem da formalização de contratos, envolvendo cifras milionárias, a pretexto de nutrirem confiança de que, sem qualquer comprovação, determinada pessoa seria legitimada a promover negociações de tão vultosas cifras, e, ainda, assumir obrigações para entrega de toneladas de soja de outrem.

Na hipótese, restou inequívoco do acervo probatório dos autos e, por isso mesmo reconhecido pela sentença, que toda negociação para a compra e venda dos grãos foi realizada por
Flávio Carlott Junior
, pessoa desprovida de poderes para tanto, uma vez que a procuração outorgada pelo requerido
Erick Vinicius Carlott
, conferia tais poderes ao Sr.
Flavio Carlott
, pai de ambos.

Portanto, se a negociação dos grãos envolveu pessoa desprovida de poderes para tanto, não se mostra possível atribuir ao requerido qualquer obrigação ensaiada, a rigor do art. 104, I, do CC.

Digo ensaiada, porque, como enfatizado anteriormente, não é minimamente crível aceitar que a requerente, empresa consolidada como uma gigante do agronegócio e do beneficiamento de grãos, possa ter cogitado da certeza da contratação da compra e venda daquele volume todo de soja posto em negociação, baseada única e exclusivamente em conversas realizadas por meio de aplicativo de WhatsApp, e, ainda, sem qualquer preocupação e sem se certificar de que a negociação estaria a se desenvolver com pessoa legitimada.

Claro que não!

Tanto é assim que a empresa requerente jamais se preocupou em formalizar o competente contrato de compra e venda, conforme dita a prática comercial que envolve a negociação de grãos.

Pelo contrário.

A Ata Notarial colacionada aos autos revela que, mesmo depois de insistentemente instada a fazê-lo, a requerente demonstrou total desinteresse na formalização do negócio, chegando ao curioso e atípico fato de, após transcorridos mais de 20 dias de reiteradas cobranças do ofertador do produto (“Flavinho Karlot”) nesse sentido, transferir-lhe a incumbência de entrar em contato com a pessoa responsável pela elaboração dos contratos da empresa para que providenciasse a elaboração do ajuste que envolvia a “tão interessada” negociação.

Ora, sem menoscabo da falta de validade do propalado negócio jurídico, porque ofertado por pessoa sem poderes (art. 104, I, CC), a evidente a falta de interesse da requerente, pretensa compradora, manifestada pelo silêncio e pela inércia quanto à formalização do propalado ajuste, que perdurou até
26/05/2020
, ou seja, quase 80 (oitenta) dias após as tratativas iniciais, por si só, legitimaria o vendedor a buscar outro comprador para o seu produto, se fosse o caso, notadamente porque, desprovido de qualquer garantia acerca da efetivação do negócio, permaneceu seguramente por mais de 30 (trinta) dias em posse dos grãos, cujo armazenamento, notoriamente, gera custos elevados.

Assim, quer porque a empresa requerente não se resguardou em saber se a pessoa com quem tratava detinha poderes para tanto, notadamente em razão da natureza e do valor envolvido na negociação, quer pela falta de formalização do contrato de compra e venda em tempo razoável/aceitável e de modo condizente com a prática do mercado, e, por fim, considerando o tempo em que permaneceu alheia, sem demonstrar qualquer interesse no produto (
de 06/04/2020 a 26/05/2020
), não subsiste qualquer circunstância apta a conferir a tão festejada boa-fé à relação discutida, nos termos em que preceitua o art. 113 do Código Civil.

Pelo exposto, peço vênia ao relator para dele discordar e, assim,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para, reformando a sentença, julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais. Por conseguinte, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil e atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto da 1a vogal para
dar provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

A meu ver, a dinâmica do mercado admite a utilização das inovadoras ferramentas e recursos tecnológicos de comunicação para a expansão dos negócios. Servem de exemplo as corretoras da Bolsa de Valores.

Contudo, no caso concreto, apesar das várias tentativas do apelante, a apelada não formalizou a negociação via WhatsApp, o que por si só autoriza o provimento do Recurso.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Como Vossa Excelência ressaltou, sem desprestigiar aquelas situações.

Ressalto, sem desprestigiar as contratações, mesmo sistema epistolar, mas naquelas situações que ficam marcantemente registradas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023